Tribunal: TJMT
Processo: 1035549-55.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035549-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – ÓRGÃO COM LEGITIMIDADE PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – VALOR DA MULTA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O PROCON é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, e possui competência para lavrar autos de infração e aplicar multas visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Havendo demonstração de que a conduta do estabelecimento apenado violou normas do Código de Defesa do Consumidor e o art. 20 do Decreto n. 2.181/97, não há que se falar em ilegalidade na cominação da multa pelo PROCON.

Não ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a aplicação de multa que observar a situação econômica da concessionária de serviços e a gravidade de sua conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo n. 1035549-55.2017.8.11.0041, ajuizado em desfavor
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos vindicados na inicial e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante alega: a) nulidade do procedimento administrativo e da CDA por incompetência do PROCON; b) ausência de previsão legal da infração (vulneração do princípio da reserva legal; c) falta de motivação da decisão administrativa; e d) excesso e arbitrariedade da multa.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a multa arbitrada e condenar os apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios (id. 19697036).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a competência do Procon para aplicação da multa, bem como sua razoabilidade e proporcionalidade, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 19697042).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, deixa de se manifestar nos autos por inexistência de subsunção do fato às hipóteses de intervenção elencadas no art. 178 do CPC (id. 38739967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo n. 1035549-55.2017.8.11.0041, ajuizado em desfavor
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos vindicados na inicial e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O ponto nodal do recurso cinge-se em aferir se o ato administrativo do PROCON que culminou na aplicação da multa observou o princípio da legalidade, notadamente em face da alegação de que a conduta sancionada não se amoldaria às hipóteses legais que autorizam a aplicação de penalidade.

Em que pese a irresignação da recorrente, entendo que não prosperam suas alegações. Explico.

Dos autos se extrai que a aplicação da multa decorreu de reclamação feita pela consumidora Maria Bernadete de Campos ao Procon, sob o argumento de que, após solicitar, em 10/9/2014, o cancelamento de matrícula em curso de graduação oferecido pela apelante, teria recebido cobranças de mensalidades com as quais discordou.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração e aplicar multas visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X, do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90.

Por outro lado, a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do referido órgão limita-se à sua legalidade ou não.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO –ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – VALOR DA MULTA IMPOSTA – PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, competindo-lhe somente dizer se fora observada a norma legal e o ordenamento jurídico.

Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar-se em nulidade.

Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, visto que a autoridade estadual fundamentou e justificou a sua aplicação considerando, inclusive, a reincidência da parte reclamada e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

(N.U 1002105-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Fixadas estas premissas e após analisar os autos, verifica-se que não houve a alegada violação ao princípio da legalidade na aplicação da penalidade de multa no caso concreto, tendo tal medida observado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, ao se examinar a reclamação e a decisão que culminou na aplicação da multa combatida, afere-se que o ato foi devidamente fundamentado, havendo a subsunção da conduta lesiva ao consumidor (id. 19697018 – pág. 07 a 13).

Portanto, ao contrário do alegado, o processo administrativo que resultou na aplicação da multa não apresenta qualquer ilegalidade, não tendo afrontado os princípios e dispositivos legais questionados pela recorrente no apelo.

De igual norte, no concernente ao valor da multa, que a recorrente alega ser exorbitante, tampouco lhe assiste razão.

Ocorre que o valor arbitrado, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não destoa dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ante a gravidade da conduta praticada e o poder econômico da apelante, em consonância com o que dispõe o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor,
verbis
:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, evitando, assim, a reincidência na infração de normas de defesa do consumidor.

Portanto, ao revés do alegado pela apelante, a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente, não merecendo reforma a sentença também quanto a este ponto.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020